Tribunal: TJMT
Processo: 1042579-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042579-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 108.369.181-34 (RECORRENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1042579-62.2020.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS

Recorrido(s): BANCO BMG S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO GENÉRICO – TESE DE VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EVIDENTE – TÍTULO DO CONTRATO EVIDENCIA AQUISIÇÃO DE CARTÃO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e faturas de cartão de crédito contratado, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico, sem impugnar o contrato juntado, alegando mera violação do dever de informação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão formulada na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Reconheço a litigância de má fé e condeno a Autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e multa que fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da demonstração do disposto no artigo 80, II, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois “o código de defesa do consumidor elenca como direitos básicos do consumidor a informação adequada, precisa e clara sobre a qualidade, quantidade e características dos serviços fornecidos art. 6º, III, CDC5, bem como é contra métodos comercias coercitivos ou desleais, práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços art. 6º, IV,CDC”.

Argumentou que “no presente caso, trata-se de pratica abusiva, realizada pela empresa recorrida que não tomou qualquer precaução no controle de seus registros, permitindo a liberação de cartão de credito, com reserva de margem, sem o repasse as informações adequada, precisa e clara, a recorrente pensou que era só uma consulta não uma contratação de serviço”.

Sustentou que “ao se portar da maneira relatada, a conduta do Recorrida ofende diretamente o princípio da boa-fé objetiva, faltando com o dever anexo de lealdade para com o Recorrente, não cumprindo com o seu dever de informar”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão indenizatória ou excluir a condenação por litigância de má-fé e seus efeitos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois houve legítima contratação de cartão conforme contrato juntado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a contratação, veementemente negada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e faturas de cartão de crédito contratado, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Com efeito, havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico, sem impugnar o contrato juntado, alegando mera violação do dever de informação, a qual não se sustenta porque o próprio título do contrato indica a contratação de cartão de crédito.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021